Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706103-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUPA COMUNICACAO CRIATIVA LTDA - ME AGRAVADO: START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUPA COMUNICAÇÃO CRIATIVA LTDA – ME contra a decisão proferida no bojo da Execução de Título Extrajudicial n. 0726636-78.2019.8.07.0016, ajuizada em face de START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA EIRELI - ME. Aduz a agravante que há elementos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 50, do CC, tendo em vista a confusão patrimonial provada pelo simples fato de agravada não possuir saldo positivo em sua conta corrente, dando a entender que o Sócio Proprietário utiliza a sua conta pessoal para movimentação também dos valores da empresa. Anota que, no CDC, o legislador foi claro ao determinar a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica pelo simples abuso de direito do consumidor, ou, ainda, sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao polo mais fraco. Após discorrer sobre os requisitos para a concessão da medida (item IV) requer a concessão de liminar, utilizando-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, para efetuar o sequestro de bens dos sócios, colocando-os à disposição do juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Brevemente relatado, Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Entretanto, na hipótese, em cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, tendo em vista que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica está calcado no art. 50, do CC, cujos requisitos, a princípio, não restam provados. Cabe destacar que o fato de a agravada não possuir saldo positivo em sua conta corrente não constitui, por si só, elemento indicativo de confusão patrimonial. Ademais, dada a cognição restrita do presente recurso, o acréscimo de outro fundamento, para fins de obtenção da medida em grau recursal (teoria menor – art. 28, do CDC), acarretaria supressão de instância. Observa-se, por fim, que a agravante qualifica-se como fornecedora de serviço, realizando a cobrança de crédito decorrente do inadimplemento de duas parcelas do acordo entabulado com a agravada, por serviços prestados, de modo que não se enquadraria, na hipótese dos autos, no conceito de consumidora (art. 2o, CDC). Indefiro, pois, o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 4 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora